Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710653-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE AGRAVADO: RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA D E S P A C H O Na decisão liminar proferida ao ID 34237916 desses autos, deferi a antecipação dos efeitos da tutela e determinei “a penhora de todos os valores a serem percebidos por Raul Freitas Pires de Saboia no rosto dos autos no. 0001995-80.2015.5.10.0014, em trâmite na Décima Quarta Vara do Trabalho de Brasília.” Ao ID 52417179, julguei prejudicado esse Agravo de Instrumento, em razão da homologação de acordo nos autos principais. Dito isso, oficie-se o juízo da Décima Quarta Vara do Trabalho de Brasília, para comunicar que o recurso foi extinto, determinando a retirada da penhora no rosto dos autos no. 0001995-80.2015.5.10.0014. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator